Tribunal: STF
Processo: RE 289014
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSO TRABALHISTA. CABIMENTO. NÃO-OBSERVÂNCIA DAS NORMAS
PROCESSUAIS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. MATÉRIA ATINENTE À LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
1.              A não-admissão de recurso por inobservância das
normas processuais aplicáveis à espécie não constitui negativa
de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa ou
infringência ao devido processo legal. A parte interessada na
concretização do direito material deverá atentar para o
procedimento estabelecido na legislação infraconstitucional.
2.              Hipótese em que as peças processuais trasladadas para
o agravo de instrumento interposto contra o indeferimento do
recurso de revista não estavam autenticadas, como exigido pela
Resolução 05/95/TST.
Agravo regimental não provido.